Tribunal: TJDFT
Processo: 0718870-19.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. NARRATIVA CORROBORADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. MULTA CONTRATUAL DE 2%. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores pagos envolvendo promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção, decretou a revelia da construtora ré, reconheceu o inadimplemento contratual por culpa desta e determinou a restituição integral dos valores pagos pela consumidora, acrescidos de multa contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a correção da sentença quanto ao reconhecimento do inadimplemento contratual pela construtora e condenação desta à restituição integral dos valores pagos pela autora, acrescidos de multa contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A injustificada intervenção feita nos autos somente após o julgamento de mérito da demanda, consideradas as particularidades do caso concreto, torna defeso à apelante provocar a atuação jurisdicional em segunda instância para suprir, em sede de recurso, a atuação que deveria ter desenvolvido em instância prima, quando lhe competia levar a conhecimento do julgador monocrático razões de fato e de direito impugnativas do direito alegado pelo autor/apelado e especificar as provas que pretendia produzir (art. 336 CPC).
4. Caracterizada a revelia da ré, que deixou de contestar o pedido em seu desfavor feito pela autora, incide ao caso concreto a presunção relativa de veracidade das alegações de fato aduzidas na peça vestibular; presunção essa não afastada pelos elementos probatórios reunidos aos autos que, ao contrário, corroboram a narrativa autoral.
5. Demonstrado o descumprimento contratual pela construtora, que não concluiu a obra no prazo estipulado, é de ser reconhecido o direito do consumidor de resolver o contrato e obter a devolução integral e imediata das quantias pagas, com fundamento no art. 43-A, § 1o, da Lei 4.591/1964 e na Súmula n. 543 do STJ.
6. A tese firmada no Tema 938 pelo c. Superior Tribunal de Justiça permite que a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem seja transferida ao promitente/comprador, no entanto, ocorrendo a rescisão do contrato por culpa da promitente/vendedora, o entendimento jurisprudencial é de que essa deve ressarcir o consumidor pelos valores pagos.
7. Ao contrário do alegado pela recorrente, a multa de 2% sobre os valores pagos não decorre de inversão da cláusula penal. Trata-se, na verdade, de penalidade expressamente prevista na cláusula 6.8 do contrato, destinada a ser aplicada à construtora nos casos de rescisão contratual motivada por sua culpa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 336; art. 342; art. 344; art. 345; art. 346, p.u.; art. 349. CF/1988, art. 93, IX. Lei 4.591/1964, art. 43-A, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0709098-32.2024.8.07.0009, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 02.06.2025. TJDFT, APC, 0700712-13.2024.8.07.0009, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, p. 27.02.2025. STJ, AgInt no AREsp 2.128.645/RS, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, p. 01.03.2024. STJ, Súmula 543. STJ, Tema 938.